Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-86.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000607-86.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 11.482.117/0005-07 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RONEY CARLOS BARBOSA MACHADO - CPF: 703.383.881-68 (RECORRIDO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LABORATÓRIO. MANIFESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR, EM TESE, INJURIOSA EM AMBIENTE PÚBLICO, DIRECIONADA À EX-COMPANHEIRA. PRESENÇA DE FILHO MENOR. NOTÍCIA DOS FATOS, PRESTADA POR FUNCIONÁRIA DO LABORATÓRIO, À TERCEIRA PESSOA (
EX-COMPANHEIRA
), EM TESE, OFENDIDA. INEXIGÊNCIA DE SIGILO. PRINCÍO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL INOCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 288850363 – RI nº 1000607-86.2023.8.11.0008
), que anulou a decisão monocrática de id. 256166163, e afastou a condenação por dano moral, julgando improcedente o pedido inicial.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Conforme consignado no acórdão (
id. 288850363
), a parte reclamante não logrou êxito em justificar a pretensão indenizatória, uma vez que deixou de comprovar a inexistência dos fatos noticiados (
xingamentos dirigidos à ex-companheira, na presença do filho menor
).

A alegação de violação ao devido processo legal igualmente não merece prosperar, pois, quando julgada a reclamação, não houve interposição de recurso específico visando à decretação de nulidade da sentença por ausência de instrução probatória, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Do mesmo modo, não há falar em violação ao dever de confidencialidade pela funcionária que comunicou os fatos a terceiros, já que inexiste sigilo profissional que obrigue atendente de laboratório a silenciar sobre condutas presenciadas em ambiente de trabalho que configurem, em tese, atos de violência. O sigilo limita-se às informações técnicas vinculadas a exames e a seus titulares, não abrangendo situações de ofensa ou agressão, como expressamente consignada no voto.

Ademais, cumpre destacar que, conforme expressamente consignado no acórdão, a atuação da funcionária não configurou violação ao dever de sigilo, mas, sim, o cumprimento de um verdadeiro dever legal de proteção. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio, a partir do princípio da proteção integral (art. 227 da CF), bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e da Lei Maria da Penha, impõe a qualquer pessoa o dever de comunicar situações que, em tese, possam representar risco ou violência contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosas. Nesse contexto, longe de praticar ato ilícito, a preposta do laboratório agiu como agente de proteção, resguardando direitos fundamentais de vulneráveis. Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de ilicitude ou de dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sendo patente sua intenção de rediscutir matéria já decidida com base no conjunto probatório dos autos, o que se mostra incabível pela via restrita dos embargos de declaração.

- justiça gratuita

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, observa-se que a decisão embargada não impôs condenação em custas ou honorários à parte embargante, razão pela qual o pleito não interfere no resultado dos presentes embargos. De todo modo, eventual análise acerca da hipossuficiência financeira poderá ser realizada em momento oportuno, não se prestando os embargos de declaração como meio adequado para rediscutir tal matéria.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 275481396
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025